Tribunal: STF
Processo: ARE 919261
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade na via extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. O Tribunal de origem decidiu a questão com base na legislação infraconstitucional. Logo, a violação da Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. 



    2. Para divergir das conclusões adotadas no acórdão recorrido, necessário seria o reexame aprofundado do cotejo fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.